Tribunal: TJMT
Processo: 1026176-16.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026176-16.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cálculo de ICMS "por dentro", Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ANDREZA RAMOS DA SILVA - CPF: 446.533.338-23 (ADVOGADO), OSVALDO CARLOS DO PRADO SILVA - CPF: 367.866.241-20 (EMBARGANTE), MARCIO SOCORRO POLLET - CPF: 728.692.089-87 (ADVOGADO), FELIPE RICETTI MARQUES - CPF: 859.187.331-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ANDRE SKIRMUNT - CPF: 072.140.468-57 (TERCEIRO INTERESSADO), INDEPENDENCIA S.A. - CNPJ: 02.862.776/0040-52 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO GRAZIANO RUSSO - CPF: 055.596.918-52 (TERCEIRO INTERESSADO), LAERCIO LAURINDO SPINELLA - CPF: 413.293.848-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO NCPC – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Osvaldo Carlos do Prado Silva, opôs o presente Recurso de Embargos de Declaração, em face do acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento, em trâmite pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, do qual sou relator e cuja ementa consigna:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Exceção de Pré-executividade é admissível na Execução Fiscal, relativamente às matérias conhecíveis, de ofício, que não demandem dilação probatória.

O Embargante sustenta que o acórdão embargado foi omisso, já que não observou a documentação que demonstra que não era diretor da empresa na época dos fatos geradores.

Discorre sobre a impossibilidade de responsabilização do embargante pelo passivo constituído pela empresa.

Alega que ao concluir que a questão da responsabilidade do Embargante demandaria dilação probatória, o acórdão não considerou os elementos constantes dos autos.

Aduz, ainda, que não é lídimo se atribuir a responsabilidade tributária por ele não deter poderes de direção, bem como não há necessidade de produção de prova para confirmar que os juros praticados pelo Estado do Mato Grosso excedem à taxa SELIC.

Por tal razão, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que se manifeste sobre os pontos supracitados e, lhe seja atribuído o efeito modificativo e sanar os vícios apontados, para dar provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento,
acolhendo
a Exceção de Pré-Executividade.

O Embargado apresentou sua manifestação no id. 197761173, alegando a inexistência de vício no
decisum
.

Presentes as normas inscritas no Estatuto Processual Civil, que definem a disciplina ritual a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago-os à consideração desta Câmara Julgadora.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, Osvaldo Carlos do Prado Silva opôs o presente Recurso de Embargos de Declaração, em face do acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento, em trâmite pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

O Embargante sustenta que o acórdão embargado foi omisso, já que não observou a documentação que demonstra que não era diretor da empresa na época dos fatos geradores.

Discorre sobre a impossibilidade de responsabilização do embargante pelo passivo constituído pela empresa.

Alega que ao concluir que a questão da responsabilidade do Embargante demandaria dilação probatória, o acórdão não considerou os elementos constantes dos autos.

Aduz, ainda, que não é lídimo se atribuir a responsabilidade tributária por ele não deter poderes de direção, bem como não há necessidade de produção de prova para confirmar que os juros praticados pelo Estado do Mato Grosso excedem à taxa SELIC.

Analisando detidamente o acórdão impugnado, verifico não haver nenhuma omissão ou contradição a ser sanada, pois pontuou todas as questões trazidas ao debate, e foi claro, ao consignar os motivos pelos quais desproveu o Agravo de Instrumento.

O acordão embargado consignou, ainda, que a matéria ventilada na Exceção, qual seja, reconhecimento da ilegitimidade passiva e consequente extinção da execução contra ele, exige análise aprofundada, que não se mostra factível na Objeção de Pré-Executividade

Logo, em razão da presunção de legitimidade dos atos administrativos, de sorte que a temática deveria, a princípio, ter sido enfrentada por meio dos Embargos à Execução.

Frisa-se, a Execução Fiscal, lastreada na CDA n. 20142547, promovida contra a empresa Independência S/A, cujos sócios, figuram como responsável na Certidão de Dívida Ativa, que, a princípio, goza de presunção de veracidade, legitimidade e legalidade, impõe aos executados o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, que só pode ser elidida por meio de comprovação idônea em sentido contrário, promovida no âmbito dos Embargos à Execução.

Logo, dos documentos apresentados nos autos, não é possível aferir a veracidade do alegado pela excipiente, de modo que inexiste prova pré-constituída acerca do alegado nos autos, elemento indispensável ao manejo de exceção de pré-executividade.

Desse modo, a via escolhida, Exceção de Pré-executividade, consoante entendimento jurisprudencial consolidado, não se presta à análise de matérias que desafiam instrução probatória.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE
- RECURSO DESPROVIDO. Em ação de execução fiscal contra sócio que figura como co-responsável na Certidão de Dívida Ativa, cabe a ele demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, em razão da presunção de legitimidade da CDA.
A exceção de pré-executividade não é a via eleita adequada para se verificar a responsabilidade ou não do sócio indicado na CDA e que figura no polo passivo da ação de execução fiscal, por demandar dilação probatória
.” (AI 110749/2014, Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, Quarta Câmara Cível, julgado em 21/07/2015, publicado no DJE 27/07/2015).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO NO PÓLO PASSIVO DE REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA CUJO NOME CONSTA DA CDA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. No âmbito da exceção de pré-executividade, é possível o exame de defeitos presentes no próprio título que possam ser conhecidos de ofício pelo magistrado, além de matérias de defesa que possam ser aferidas de plano, sem necessidade de dilação probatória. Na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, admite-se exceção de pré-executividade para discutir a legitimidade passiva de sócio nas situações em que não se faz necessária dilação probatória.
No julgamento do REsp no 1.110.925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado sob o regime do art. 543-C do CPC, a Primeira Seção deixou assente que não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa, porque a demonstração de inexistência da responsabilidade tributária cede à presunção de legitimidade assegurada à CDA, sendo inequívoca a necessidade de dilação probatória a ser promovida no âmbito dos embargos à execução
. Recurso improvido. (AI 4619/2016, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, Quarta Câmara Cível, julgado em 18/10/2016, publicado no DJE 28/10/2016).

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, em análise do Recurso Especial n. 1.110.925/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que:

(...) a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e
(b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.
Não sendo observados tais requisitos no caso em apreço, é de se manter decisão que rejeita a exceção de pré- executividade. Agravo de instrumento não provido.(...) (REsp 1110925/SP, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 22/04/2009, DJe 04/05/2009). (Destaquei).

Por fim, prescreve a Súmula 393/STJ que “a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação”.

Igualmente, registrou o
decisum
que demandaria dilação probatória a questão atinente aos índices aplicáveis, pois como bem observado pelo Juiz singular, para análise da matéria, isto é, se os índices aplicados pelo estado são superiores ou inferiores aos índices da União, é imprescindível estudo contábil sobre a evolução da dívida apresentada pela parte exequente, situação essa inviável em sede de exceção de pré-executivdade.

Nessa quadra, não verifico a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo do Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Anoto que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Sendo assim, se a Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL –

PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE

SEGURANÇA –

INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1.
Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição

ou

obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016, DJe 14/04/2016). (Destaquei)

Por fim, saliento que,
para fins de prequestionamento
, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Diante de tais razões, a rejeição do Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.

Ante o exposto,
REJEITO
este Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024